Tribunal: CARF
Processo: 10580.911834/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.911834/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.841 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES.
A exclusão da responsabilidade por infrações promovida pelo instituto da
denúncia espontânea tem como consequência o afastamento das penalidades
(multas) aplicadas pelo descumprimento das obrigações tributárias principais
(pecuniárias). Não tem a ver com a admissibilidade de retificação de
obrigações acessórias.
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
Para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da
DCTF depois de formalizado o pleito, desde que coerente com as demais
provas produzidas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.911834/2009-69
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.841 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911834/2009-69

Trata-se de recurso voluntário interposto por EMPRESA BAIANA DE AGUAS E
SANEAMENTO SA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da não homologação, pela DRF/Salvador, da compensação de crédito de
pagamento indevido da estimativa de IRPJ do mês de janeiro de 2007 com débitos da própria
contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que foram
transmitidas DCTF retificadoras onde fica caracterizado o crédito de R$ 320.694,81 pleiteado.
Juntou também cópias das referidas retificadoras.
A DRJ, no entanto, argumentou que a retificação apresentada após o despacho
decisório não tem o condão de amparar o suposto indébito. Substancialmente, esclareceu que
deveriam ter sido apresentados documentos da escrituração comprovando a apuração do IRPJ no
período em questão e que a DIPJ possui caráter meramente informativo.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
discorre sobre o instituto da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ entendeu que a DCTF retificadora, reduzindo o débito
originalmente apurado no período, não seria suficiente para atestar o crédito uma vez que a
contribuinte não trouxe nada que demonstrasse e comprovasse o direito creditório realmente
existente.
Nada obstante, no recurso, a empresa nada trouxe de novo. Apenas discorre sobre
o instituto da denúncia espontânea.
Ora, o art. 138 do CTN é absolutamente claro quando trata da denúncia
espontânea na seção da “Responsabilidade por infrações”, verbis:
SEÇÃO IV
Responsabilidade por Infrações
(...)
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.841 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911834/2009-69

depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração
A exclusão dessa responsabilidade tem como consequência o afastamento das
penalidades (multas) aplicadas pelo descumprimento das obrigações tributárias principais
(pecuniárias). Não tem a ver com a admissibilidade de retificação de obrigações acessórias.
Ademais, esta turma já possui entendimento consolidado no sentido de que, para
fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da DCTF depois de
formalizado o pleito, desde que coerentes com as demais provas produzidas nos autos. Confira-
se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO DE
2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório que
denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação de DARF
de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do contribuinte quanto ao
seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a apresentação de declaração de
compensação à prévia retificação de DCTF, bem como ausente comando legal
impeditivo de sua retificação enquanto não decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é possível a
retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins de formalização
do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as demais provas
produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa)
Todavia, como bem ressalvado, essa aceitação demandaria a existência de outras
provas produzidas nos autos.
A DRJ foi enfática sobre a necessidade de serem apresentados documentos da
escrituração comprovando a apuração do IRPJ no período em questão e que a DIPJ possui
caráter meramente informativo. Mas, ainda assim, a recorrente pretende que a alteração do
débito devido seja confirmada sem nada de novo.
Com efeito, o extrato da DIPJ juntado nos autos (fls. 56) não permite nem mesmo
inferir verossimilhança quanto ao valor da estimativa aproveitado no ajuste.
Não se pode dar guarida à pretensão recursal se não há prova conclusiva do direito
líquido e certo tal como prescrito no Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.841 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911834/2009-69

Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital